Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-68.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Comissão de corretagem. Direito à comissão que está condicionado ao resultado útil da aproximação entre as partes interessadas, isto é, à concretização do negócio. Ausência de resultado útil que no caso concreto torna indevido o pagamento. Recurso improvido.